Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-13.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000252-13.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PAULA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E VII, E §2º-A, I, DO CP.
JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO ROUBO. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. TEORIA DA
APREEHENSIO
OU
AMOTIO
. SÚMULA

582, DO STJ. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DA ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIDO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E CONSISTENTES ACERCA DO USO DE MARRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO RÉU MÁRCIO VINÍCIUS. ACOLHIDA. CONFISSÃO REALIZADA NO INQUÉRITO POLICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE E DAS OUTRAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS. RECURSO DE GABRIEL SILVA ALMEIDA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DE MARCIO VINÍCIUS JESUS ALVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Recursos de Apelação Criminal interpostos por
GABRIEL SILVA ALMEIDA E MÁRCIO VINÍCIUS ALVES SANTANA

, contra a sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas
que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8000252-13.2025.8.05.0150,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma branca e arma de fogo), fixando a pena definitiva de ambos em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (seis) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

2.
Narra a denúncia que: “
na data 23/12/2024, por volta das 06h35min, no ponto de São Cristóvão, na cidade de Salvador, os ora Acionados entraram em uma van de transporte de passageiros, que fazia a linha Itapuã x Simões Filho, quando, na altura do Bairro de Areia Branca, Rodovia BA 526, na cidade de Lauro de Freitas/BA, anunciaram o assalto, oportunidade em que o Acionado Gabriel empunhava um revólver calibre .38 e o Acionado Marcio Vinicius fazia uso de uma marreta para intimidar os passageiros e exigir a entrega dos pertences. Ocorre que, em determinado momento, quando já estavam na posse dos pertences subtraídos dos ofendidos Ademir de Jesus da Silva (um relógio e uma corrente) e Reinal Soares Ferreira (um celular Samsung A 14), os passageiros, valendo-se de um momento de distração dos Acionados, conseguiram imobilizá-los, além de desarmá-los, recuperando os pertences já subtraídos. Ato contínuo, as vítimas conseguiram acionar a polícia militar, que alcançou o veículo nas proximidades da CIA Aeroporto e prenderam os Acionados em flagrante.”

II. Questão em discussão

3.

De pronto, calha destacar que os recursos de apelação suscitam diversas questões a serem abordadas, tais quais: A) o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, ante a alegação de ausência de posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, em razão da imediata reação dos passageiros no interior do veículo; B) o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), sob o argumento de que a marreta mencionada nos autos não teria sido efetivamente utilizada como instrumento de grave ameaça e de que inexistiria prova segura de sua utilização durante a ação criminosa; C) a alegação de
bis in idem
na dosimetria da pena, decorrente da suposta utilização simultânea do emprego de arma branca e do concurso de agentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase e como causas de aumento na terceira fase; D) a fixação da pena-base no mínimo legal, diante do reconhecimento expresso de circunstâncias judiciais favoráveis como a primariedade, a ausência de antecedentes e a neutralidade dos motivos, consequências e conduta social; E) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial em favor do apelante Márcio Vinícius Alves Santana, bem como a confirmação da incidência da atenuante da menoridade relativa; F) o redimensionamento global da pena definitiva, com eventual fixação de regime inicial mais brando, em consonância com os critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

4.
O entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Assim, o recurso do réu DANIEL SILVA SANTOS JUNIOR não deve ser conhecido nesse ponto.

5. TENTATIVA.
O exame detido da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela, de forma inequívoca, que houve efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, circunstância suficiente para a consumação do delito de roubo. A vítima Ademir de Jesus da Silva foi categórica ao relatar que os réus "praticamente saquearam todo mundo e colocaram as coisas dentro de uma mochila", esclarecendo que somente conseguiu reaver seu aparelho celular "na hora que conseguiram pegar o assaltante". Este depoimento é de extrema importância, pois evidencia que os bens das vítimas foram efetivamente retirados de sua esfera de disponibilidade e acondicionados em recipiente pertencente aos agentes, configurando a transferência da posse. O fato de os pertences terem sido guardados em uma mochila demonstra que os réus exerceram, ainda que brevemente, poder de fato sobre os objetos subtraídos, com nítida intenção de deles dispor como próprios. A vítima Sandro Pires de Almeida, por seu turno, confirmou a dinâmica delitiva, relatando que presenciou a subtração de aparelhos celulares de outros passageiros e que a reação somente ocorreu "em um momento de descuido dos criminosos", o que pressupõe que o iter criminoso já havia se completado quando da reação dos passageiros. A narrativa dos fatos demonstra que entre o momento da subtração e a posterior reação dos passageiros transcorreu lapso temporal suficiente para que os réus exercessem domínio fático sobre os bens. Não se cuida de hipótese em que a subtração foi impedida antes de sua concretização, mas sim de situação em que os agentes lograram êxito em obter a posse dos objetos mediante grave ameaça, vindo a perdê-la apenas em momento posterior, por circunstância alheia à execução do crime propriamente dita.

5.
1.

Conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, o momento consumativo do crime de roubo é no instante da inversão da posse, ou seja, quando a vítima é despojada de seus pertences, mediante violência ou grave ameaça, não sendo cabível qualquer exigência de posse mansa e pacífica da res, conforme jurisprudência colacionada:
"O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência. A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a tentativa"
(RT 741/594).

6. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
A Defensoria Pública argumenta que não restou comprovado o efetivo emprego da marreta pelo apelante Márcio Vinícius como instrumento de grave ameaça na execução do delito, apontando que: (a) o corréu Gabriel afirmou que a marreta estava com o cobrador; (b) não houve perícia no instrumento; e (c) não foi individualizada a conduta de cada agente quanto ao uso do artefato. A prova judicializada é firme e coerente no sentido de que a marreta foi efetivamente utilizada como instrumento de grave ameaça durante a ação criminosa, em complemento à arma de fogo empunhada pelo corréu Gabriel. A vítima Ademir de Jesus da Silva foi categórica ao afirmar que um dos réus empunhava uma arma de fogo, um revólver calibre .38, e o outro portava uma marreta, confirmando o emprego de duas armas distintas durante a ação delituosa. Mais do que isso, descreveu ameaças concretas de desferir golpes com a marreta contra passageiros, bem como agressões físicas efetivamente praticadas, circunstâncias que evidenciam o efetivo emprego do artefato como meio de intimidação e coação. Outrossim, a vítima Sandro Pires de Almeida confirmou a atuação conjunta dos agentes, relatando que um deles utilizava "uma ferramenta de pedreiro" para reforçar a grave ameaça enquanto o outro empunhava a arma de fogo. A consistência e a harmonia das declarações conferem elevada credibilidade à prova oral, que se mostra apta a sustentar a incidência da majorante.

6.
1.
Quanto à ausência de apreensão e perícia da marreta, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que tais providências não são indispensáveis para a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, especialmente as declarações das vítimas.

6.
2.
A exigência de individualização da conduta tampouco favorece a tese defensiva. Trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores que agiram em unidade de desígnios, nos termos do art. 30 do Código Penal. Se ambos os agentes aderiram ao plano delitivo comum, cientes de que um portava arma de fogo e o outro, arma branca, e ambos atuaram de forma coordenada para subjugar as vítimas e efetivar a subtração, todos respondem pelas majorantes verificadas na execução do crime, independentemente de qual deles tenha fisicamente empunhado cada instrumento. A própria dinâmica dos fatos revela a divisão de tarefas entre os agentes: enquanto Gabriel empunhava o revólver calibre .38 para ameaçar os passageiros, Márcio Vinícius utilizava a marreta como instrumento complementar de intimidação. Essa atuação coordenada e conjunta, com divisão funcional de papéis, é típica do concurso de pessoas e atrai a comunicabilidade das circunstâncias objetivas a todos os partícipes. Destarte, comprovado o efetivo emprego da marreta como instrumento de grave ameaça durante a execução do crime, por prova oral harmônica e segura, mantém-se hígida a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

7. CONFISSÃO.
Compulsando os autos, verifica-se que o apelante Márcio Vinícius Alves Santana, quando ouvido perante a autoridade policial, admitiu sua participação na ação delitiva, confirmando que ingressou no veículo de transporte coletivo juntamente com o corréu Gabriel e participou da subtração dos pertences das vítimas. Embora suas declarações tenham sido parciais quanto a determinados detalhes, notadamente no que concerne ao uso da marreta, o núcleo central de sua narrativa extrajudicial é consistente com a dinâmica fática comprovada nos autos, reconhecendo a presença no local, a atuação conjunta com o corréu e a subtração dos bens. É certo que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo, uma vez que o apelante não compareceu à audiência de instrução. Todavia, essa circunstância, por si só, não obsta o reconhecimento da atenuante, porquanto o que se exige é a existência de confissão espontânea que não seja retratada.
Desta forma, entendo que cabe a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea a beneficiar o réu Márcio Vinícius Alves Santana.

8.
Na primeira fase, o magistrado utilizou o emprego de arma branca para exasperar a culpabilidade, destacando que a reprovabilidade da conduta extrapolou aquela inerente ao tipo penal básico de roubo (que exige apenas violência ou grave ameaça), uma vez que a utilização da marreta como instrumento complementar de intimidação intensificou o grau de censurabilidade da ação. Quanto às circunstâncias do crime, valorou negativamente o concurso de agentes, enfatizando a atuação conjunta e coordenada com divisão de tarefas, circunstância que ampliou o risco social e o temor imposto às vítimas.

Na terceira fase, aplicou exclusivamente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), com o aumento de 2/3, por ser a causa de aumento mais gravosa. As demais majorantes, concurso de pessoas (inciso II do §2º) e emprego de arma branca (inciso VII do §2º), embora reconhecidas, não foram utilizadas para promover aumento adicional na terceira fase, tendo sido a sua incidência considerada na fundamentação para exasperação da pena-base, em estrita observância ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, é lícito ao magistrado utilizar uma delas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase e outra como causa de aumento na terceira fase, desde que não haja repetição do mesmo elemento justificante.

9. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS.

IV. Dispositivo

18. CONHECIDO PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGADO PROVIMENTO
o recurso de Apelação interposto pelo réu GABRIEL SILVA ALMEIDA e
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de Apelação interposto pelo réu MARCIO VINICIUS JESUS ALVES para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando sua pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e

21 (vinte e um) dias-multa,
mantendo a sentença objurgada nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000252-13.2025.8.05.0150,
em que figuram como apelantes
GABRIEL SILVA ALMEIDA E MARCIO VINICIUS JESUS ALVES
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu GABRIEL SILVA ALMEIDA e
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu MARCIO VINICIUS JESUS ALVES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator